Tribunal: STF
Processo: ARE 1534708
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Nestor Batista Telmo Junior, Alexandre Tadeu Tome da Silva e Francisco Antonio Castilho Junior contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, C.C. OS ARTS. 13, CAPUT E § 2º, ALÍNEA 'A', DO CP) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, § 1º), EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA DO JULGADO PARA RECONHECER A PRÁTICA DO DELITO DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ALÉM DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CONDENANDO-SE NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA TODOS OS RÉUS ABSOLVIDOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE MAJORAÇÃO DAS PENAS COM A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE MENORES, DO EMPREGO DE ARMA E DO LOCAL DOS FATOS NO TOCANTE AO CRIME ASSOCIATIVO, ESTIPULANDO-SE AINDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. APELOS DA DEFESA ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, APONTANDO-SE NULIDADES PROCESSUAIS ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, POSTULANDO-SE DE RESTO A REDUÇÃO DAS PENAS E O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, ALÉM DA MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DOS DECRETOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS.DENÚNCIA QUE EXPÔS NARRATIVA CONCATENADA DOS FATOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS (CPP, ART. 41) E POSSIBILITADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS INEXISTENTES, OBSERVADA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E ANOTANDOSE A TEORIA DA SERENDIPIDADE ALÉM DE AUTORIZADO, HÁ MUITO, O COMPARTILHAMENTO DA PROVA, DEFERINDO-SE O INTEGRAL ACESSO À DEFESA PRECEDENTES PRELIMINARES REJEITADAS. CABIMENTO PARCIAL DAS IRRESIGNAÇÕES MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS INDÍCIOS APURADOS NA FASE INVESTIGATIVA QUE RESTARAM CORROBORADOS EM JUÍZO, ANOTANDO-SE A CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DE TESTEMUNHA E DE AGENTE DA LEI, INFIRMANDO-SE AS NEGATIVAS DOS ACUSADOS CORRUPÇÃO POLICIAL QUE SE DEMONSTROU, PELA PROVA DOS AUTOS, SOMENTE EM UMA OPORTUNIDADE, DESCABENDO RECONHECER REITERAÇÃO RÉUS POLICIAIS QUE TINHAM O DEVER DE REPRIMIR ILICITUDES POR CONTA DA FUNÇÃO PÚBLICA MAS INCORRERAM EM OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE (CP, ART. 13, CAPUT E § 2º), CONFIGURADA A ASSOCIAÇÃO À TRAFICÂNCIA NA MODALIDADE OMISSIVA DELITO DE PROMOÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO NO CASO, AUSENTE QUALQUER CARÁTER EMPRESARIAL NAS CONDUTAS DOS ACUSADOS E INEXISTENTES VIÉS ASSOCIATIVO ANTECEDENTE OU FINALIDADE DE LUCRO COMUM DELITOS DISTINTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS, AUSENTE DUPLO APENAMENTO PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA, MOSTRANDO-SE INADMISSÍVEIS OS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCABIDA A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DOS CORRÉUS ABSOLVIDOS DIANTE DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS. DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE MERECE REPARO PARCIAL, CUMPRINDO MAJORAR-SE A PENA BASE DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DIANTE DE EXACERBADA CULPABILIDADE DOS RÉUS PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA CAUSAS DE AUMENTO BEM RECONHECIDAS, ACERTADO O DECRETO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PESSOAIS DOS DELITOS ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO QUE OBSERVOU O REGRAMENTO LEGAL APLICÁVEL, DESCABIDA A CONCESSÃO DE BENESSES RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”(edoc. 726)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (edoc. 754) 



    No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação aos artigos 5º, incisos XXXIX, XLVI e LV, e 93 IX, da Constituição Federal por nulidade no procedimento do Tribunal do Júri (edoc. 746).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ainda que superado esse óbice, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Destaco, por oportuno, o tema 660 (ARE 748.371) da repercussão geral nesse sentido:  



    “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente